Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734842-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE NEVES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Neves Medeiros contra decisão (ID origem 163930457) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0708184-72.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu a abster-se de demolir as edificações existentes no imóvel situado na “ Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF”. Em suas razões recursais (ID 50370043), o agravante sustenta, em suma, que o Distrito Federal, ora agravado, teria promovido a derrubada de parte do muro erigido pelo autor, ora agravante, no reportado imóvel. Assenta que o aludido muro teria sido edificado há mais de 10 (dez) anos e que o imóvel “ se trata de uma área particular, registrada no cartório de Registro de Imóveis do Gama -DF, matricula n.o 5.355, de uma CHÁCARA, em uso na atividade rural há mais de 23 (vinte e três) anos, está dentro do módulo rural de 2 (dois) hectares, e cumpre a função social prevista na CF/88”. Sublinha que “tem seu direito de erguer o muro, mesmo, sem licença do poder público, previsto em lei, Código de Obras e Edificações do DF, lei no 6138/2018, mais precisamente os artigos artigo 23 § 1o, do Código de Obras e Edificações do DF, regulamentado pelo Decreto Lei n.o 43.056/23, nos seus artigos 13 inc. I e 54, que dispensa de licença a construção de muro e até 3 (três) edificações em área rural”, como seria o caso dos autos. Diz que a conduta demolitória levada a efeito pelo Distrito Federal violaria a “própria orientação do seu órgão de governo SEDUH, que em consulta prévia, emitiu o parecer que juntamos aos autos, informando da não necessidade de licença para construção de mudo em área rural, id n.o 165513226, o que demonstra a falta de segurança jurídica existente no DF”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, “ para impedir qualquer ato DEMOLITÓRIO, por parte das Agravadas, no endereço Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF. CEP: 72.426-003, propriedade essa do Agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 50370045). Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de demolir o muro de cercamento do lote objeto de discussão nos autos de origem, até análise final do presente recurso. Contraminuta ao ID 51918519. Ofício de ID 52555533 informa a prolação de sentença nos autos de origem. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54275436). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0708184-72.2023.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito do processo. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Oficie-se à Eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, relatora do Agravo de Instrumento no 0734842-90.2023.8.07.0000, para cientificar Sua Excelência acerca da prolação de sentença nestes autos. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) A prolação de sentença extintiva nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, revogando a decisão de ID 50430685, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora